Tribunal: TJBA
Processo: 8040025-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040025-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

AGRAVADO: ZACARIAS FRANCISCO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ANUÊNIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO CELETISTA ANTERIOR. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESNECESSIDADE DE ROL DE SUBSTITUÍDOS. TEMA 823 DO STF. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Seguro contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença e determinou o pagamento do adicional de tempo de serviço ao agravado Zacarias Francisco dos Santos Neto, com base em acórdão transitado em julgado proferido em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Seguro e Região, que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento de anuênios referentes ao período em que prestaram serviços ao município sob vínculo celetista.

2 - O Município sustenta que, desde a promulgação de sua Lei Orgânica em 04/04/1990, todos os vínculos de seus servidores passaram a ser exclusivamente estatutários, de modo que o agravado não teria prestado serviços sob regime celetista e seria parte ilegítima para executar o julgado. Alternativamente, requer a redução das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o agravado comprovou ter prestado serviços ao Município sob vínculo celetista, como pressuposto para a execução do acórdão; (
ii
) saber se a ausência de rol de substituídos na ação coletiva prejudica a legitimidade ativa do exequente; e (
iii
) saber se as astreintes fixadas comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O vínculo celetista do agravado está comprovado por declaração firmada pelo próprio Município (ID. 459271598 dos autos de origem), que reconheceu expressamente a admissão do agravado sob regime celetista em período anterior ao seu ingresso como servidor efetivo. A tese municipal de que o cargo seria de natureza comissionada é insubsistente, pois o agravado exercia a função de auxiliar de serviços gerais, incompatível com as atribuições de chefia, direção e assessoramento que justificam o provimento em comissão. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório —
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
— impedem que o Município negue, em sede de cumprimento de sentença, vínculo que ele próprio reconheceu formalmente.

5 - A ausência de rol de substituídos no processo de conhecimento não prejudica a legitimidade ativa do exequente. O STF, no Tema 823 da Repercussão Geral (RE 883.642), reafirmou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. A eficácia da coisa julgada coletiva estende-se a todos os integrantes da categoria, exigindo-se, em sede de execução individual, apenas a demonstração de que o exequente integra a categoria e preenche os pressupostos do título executivo.

6 - A multa diária de R$ 500,00, com limite de R$ 10.000,00, é adequada e proporcional à função coercitiva das astreintes previstas no art. 537 do CPC. A existência de outras execuções individuais oriundas do mesmo título não justifica a redução da multa em cada processo, pois as obrigações são autônomas. O alegado impacto orçamentário global não pode ser invocado para esvaziar o mecanismo coercitivo legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040025-30.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e parte(s) Agravado
ZACARIAS FRANCISCO DOS SANTOS NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.